Tribunal: TJMT
Processo: 1027223-25.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027223-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IANI FRANCIELI C. FERREIRA - ME - CNPJ: 26.522.753/0001-50 (AGRAVADO), PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.376.003/0001-40 (AGRAVADO), ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - EPP - CNPJ: 00.299.380/0001-07 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EDITAL – REQUISITOS – OBSERVÂNCIA – NULIDADE – INEXISTÊNCIA

– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O objetivo do Edital, na recuperação judicial, é dar ciência a todos, partes e terceiros, identificando os credores, a origem e a classificação dos créditos, e o seu montante, a fim de que possam todos exercer plenamente seus direitos.

Analisando os autos, é possível verificar que os recuperandos/agravados, cumprindo o disposto no art. 53, III da Lei n. 11.101/05, apresentaram o plano de recuperação judicial, especificando as modalidades e os meios de recuperação adotados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dA Ação de Recuperação Judicial n.º 1001200-67.2022.8.11.0003,
indeferiu
o pedido apresentado pela instituição bancária, na qual pleiteou pela nulidade do edital do art. 7º, parágrafo 2º da Lei 11/101/05, pugnando pela determinação de nova publicação do mesmo, bem como concedeu a recuperação judicial.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- a Recuperação Judicial foi distribuída em 21 de janeiro de 2022;

- deferido o processamento da RJ, foi determinada a publicação do 1º Edital, para conhecimento dos credores acerca do processamento da RJ, bem como para que apresentassem perante o Administrador Judicial habilitações/divergências de crédito, o que foi feito pela casa bancária aos dias 22/02/2022;

- o Plano de Recuperação Judicial foi apresentado aos dias 31/03/2022;

- a lista de credores atualizada pelo Administrador Judicial, publicou-se o segundo edital em 05 de agosto de 2022, informando que os créditos em nome desse conglomerado perfazem o montante de R$178.357,00 (cento e setenta e oito mil trezentos e cinquenta e sete reais);

- houve falha na publicação do segundo edital, de modo que não há que se falar em homologação do PRJ, mas sim em declaração de nulidade e determinação de escorreita publicação do edital do art. 7, §2º da Lei 11.101/05;

- os credores deixaram de apresentar objeções - fato incomum nas Recuperações Judiciais - sobretudo quando o PRJ apresenta deságios de 85% - como é o caso dos autos - com exceção de um único credor que ainda o fez supostamente de forma intempestiva (intempestivo visto que sem a escorreita publicação sequer se pode computar com destreza o real prazo);

- não é crível que de uma coletividade de 30 (trinta) credores apenas um credor tenha objetado plano que prevê condições de pagamento com 85% de deságio nas classes II e III, além de cláusulas de supressão de garantias.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja realizada nova publicação do edital (art. 7º, §2º da Lei nº 11.101/2005).

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 194352654.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. José B. Gonçalves, em parecer de id. 200898656, opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Segundo a Lei n.º 11.101/03, o edital deve seguir os requisitos contidos no art. 52, a saber:

Art. 52.

§ 1º O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá:

I - o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;

II - a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

III - a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7º, § 1, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei." (destaques apostos)

Analisando os autos, é possível verificar que os recuperandos/agravados, cumprindo o disposto no art. 53, III da Lei n. 11.101/05, apresentaram o plano de recuperação judicial, especificando as modalidades e os meios de recuperação adotados (id. 194352674).

O 2º Edital do artigo 7, § 2º, da Lei 11.101/2005, foi devidamente publicado no Diário Nacional de Justiça, em 05/08/2022 (id. 194352676), e no Diário Oficial, em 12/08/2022 (id. 194352677), confira-se:

Após, foi expedida certidão da secretaria acerca das datas de publicação do 2º Edital do artigo 7, § 2º, da Lei 11.101/2005, e do prazo para objeção ao plano (id. 194352678):

“CERTIFICO QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI APRESENTADO AOS AUTOS EM 31.03.2022, ID. 81250494 E SEGUINTES.

CERTIFICO QUE O EDITAL DE RECEBIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
FOI PUBLICADO PELA SECRETARIA NO DJE
, CONFORME SE VÊ NO ID. 91626166
EM 05/08/202
2.

CERTIFICO QUE O MESMO
EDITAL FOI PUBLICADO
NO
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 12/08/2022
.

CERTIFICO QUE
O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA AS OBJEÇÕES FINDOU EM 26.09.2022
.

CERTIFICO QUE A OBJEÇÃO AO PLANO PROTOCOLADA EM 07/10/2022, ID. 98245756, PELO CREDOR BANCO DO BRASIL S.A FOI APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL”.

Ademais, verifica-se que acerca da segunda afirmação de que não teria constado alusão a relação de credores elaborada pelo Administrador Judicial, bem como acerca do recebimento do Plano de Recuperação Judicial, esta também se demonstra incorreta, vez que o edital publicado no Diário Nacional de Justiça em 05/08/2022 (id. 194352676) e no Diário Oficial nº 28.306, em 11/08/2022 (id. 194352677), indicou que a sua finalidade era dar ciência aos credores e terceiros interessados acerca da apresentação do plano de recuperação judicial, bem como da lista de credores do Administrador Judicial.

Assim, se o objetivo do edital, na recuperação judicial, é dar ciência a todos, partes e terceiros, identificando os credores, a origem e a classificação dos créditos, e o seu montante, a fim de que possam todos exercer plenamente seus direitos, no caso dos autos tal objetivo, foi alcançado.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam prejudicados os Embargos de Declaração interpostos pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024